Tribunal: TJDFT
Processo: 0716845-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716845-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO DOIS RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação apresentada por SETOR TOTAL VILLE – CONDOMÍNIO DOIS em face de Acórdão proferido pela TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, que, ao dar parcial provimento ao Recurso Inominado interposto por Andreia Ribeiro, autora do processo de origem (no 0705396-12.2023.8.07.0010) e ora interessada, contra a sentença que julgara improcedentes seus pedidos, concedeu gratuidade de justiça à recorrente e declarou nulas as multas que lhe haviam sido impostas pelo condomínio Reclamante. O Reclamante alega que, na origem, Andreia Ribeiro ajuizou demanda buscando a declaração de nulidade de multas que lhe foram aplicadas pelo condomínio e a condenação deste ao pagamento de reparação por danos morais. Narra que a sentença julgou improcedentes os pedidos, tendo havido interposição de recurso inominado pela autora, Sra. Andreia, a quem competiria arcar com as custas processuais e preparo, nos termos da lei, ou requerer justiça gratuita, medida pela qual optou, contudo, sem apresentar declaração de hipossuficiência ou comprovantes de receitas e despesas para aferição da impossibilidade de pagamento das despesas processuais, situação que fora alegada pelo Reclamante nas contrarrazões ao recurso. Acrescenta que a Terceira Turma Recursal, ao rejeitar a impugnação à gratuidade de justiça teria ofendido “jurisprudência do STJ” e desta Corte de Justiça, pois sequer deveria ter havido o conhecimento do recurso inominado, em virtude do não cabimento da concessão da gratuidade de justiça da forma como pleiteada na origem, isto é, sem haver procuração ad judicia com poderes especiais outorgada ao advogado da recorrente, e pela ausência de demonstração da condição de hipossuficiência. Argumenta que no recurso inominado referido há pedido de gratuidade de justiça, mas não há declaração de hipossuficiência subscrita pela recorrente ou documentação hábil a comprovar a necessidade do benefício pleiteado, bem assim o patrono da recorrente não possui poderes específicos para requerer a gratuidade, o que estaria em desconformidade com o art. 105 do Código de Processo Civil (CPC), e com julgados desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cujo teor das ementas transcreve, além de citar entendimento doutrinário. Entende que, em razão dessa constatação, não poderia ter havido a concessão da gratuidade de justiça à recorrente, o que também imporia a “reforma” do Acórdão reclamado, com o reconhecimento de que o recurso inominado seria deserto, na forma do § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/1995, devendo ser observada, também, a uniformidade e estabilidade da jurisprudência, nos termos dos arts. 926 e 927 do CPC. Sustenta que o julgado reclamado, contrariando precedentes das Turmas Recursais sem realizar distinguishing, deixou de observar “critérios objetivos” para a concessão da gratuidade, matéria que é objeto do Tema Repetitivo 1178 do STJ, razão pela qual, se não atendido o pedido de “reforma do acórdão”, deveria o feito ser suspenso até o julgamento do mencionado tema, o que possibilitaria o juízo de retratação pelo órgão reclamado, por ser tratar de precedente qualificado e de observância obrigatória. Requereu o recebimento e admissão da presente Reclamação, com determinação da suspensão do processo de origem, para evitar dano irreparável decorrente do trânsito em julgado, conforme art. 989, II, do CPC e art. 198, III, do Regimento Interno desta Corte e, ao final, que “seja provida a presente Reclamação para reformar o acórdão lavrado no Recurso Inominado julgado no Processo no 0705396-12.2023.8.07.0010, a fim de que o Recurso Inominado seja inadmitido pela ausência de justiça gratuita a ser concedida nos moldes indicados no feito”. Custas iniciais recolhidas (ID’s 58431980 e 58431981). É o relatório. DECIDO. A chamada Reclamação Constitucional, porque nascida originalmente no seio da Carta Magna, com delimitação de competência apenas ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça (arts. 102, I, e 105, I, da Constituição Federal), teve seu papel ampliado com o Código de Processo Civil, que estendeu a competência para seu processo e julgamento aos demais tribunais, muito embora, antes mesmo dessa inovação, já se encontrasse prevista em diversos regimentos de Cortes de Justiça do País. Na doutrina, consoante defende a maioria, e sem embargo de diversas outras posições, inclusive na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reclamação tem natureza jurídica de ação, porquanto instaura uma relação jurídica nova, com partes, causa de pedir e pedidos especificamente delimitados pelo regime jurídico e procedimento próprios, o que a distingue de simples incidente processual ou de recurso ou de mero instrumento decorrente do exercício do direito de petição. Vejamos, a propósito, o entendimento de Carlos Eduardo Rangel Xavier: Com efeito, estão presentes, na reclamação, os três elementos identificativos de uma ação, a teor do art. 301, § 2.o, do CPC/1973 (correspondente ao 337, § 2.o, do CPC/2015): partes, causa de pedir e pedido. (...) A partir do novo Código de Processo Civil, portanto, tem-se, no polo passivo da reclamação, litisconsórcio unitário e necessário entre a contraparte no processo de origem e a autoridade judicial reclamada. (...) A causa de pedir da reclamação, perceba-se, é deveras restrita, e consiste, exatamente, na desobediência à decisão do tribunal ou na usurpação de competência da Corte. Trata-se, portanto, de procedimento de cognição parcial: qualquer outra matéria não é passível de alegação em reclamação. (...) Dessas considerações é possível evidenciar que de modo nenhum se faz presente, na reclamação, o efeito substitutivo próprio aos recursos (arts. 512 do CPC/1973 e 1.008 do CPC/2015). Procurou-se demonstrar, assim, que a reclamação "qualifica-se como exercício do direito de ação"(16), e isso ainda quando proposta em face de decisões judiciais, tendo natureza jurídica de verdadeira ação de impugnação que veicula tutela constitutiva negativa e técnica mandamental. [in Reclamação constitucional e precedentes judiciais (livro eletrônico): contributo a um olhar crítico sobre o Novo Código de Processo Civil (de acordo com a lei 13.256/2016). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, capítulo 4. (Coleção o novo processo civil/ Coordenadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidieiro)] (citação no 16: LEONEL, Ricardo de Barros.Reclamação Constitucional. São Paulo: Ed. RT, 2011. p. 179). (Grifos nossos) A nova disciplina da reclamação atualmente se concentra no Código de Processo Civil, cujos preceitos trazem as hipóteses de cabimento e o rito a ser adotado, dessa forma: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Art. 991. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. Art. 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. (Grifos nossos) No mesmo sentido, entre outros dispositivos similares àqueles trazidos pelo Código de Processo Civil, o Regimento Interno desta Corte assim dispõe: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Grifos nossos) Diante desse cenário normativo atual, é fácil perceber que a Reclamação tem, sumariamente, três escopos: i) preservação da competência do tribunal; ii) garantia da autoridade das decisões do tribunal e iii) garantia da observância de precedentes vinculantes dos tribunais (precedentes qualificados – incisos III e IV). Em relação à terceira hipótese de cabimento (garantia da observância de precedentes qualificados dos tribunais), existe situação peculiar em que a alegada ofensa ao precedente não é examinada diretamente pela Corte que emitiu a decisão cuja autoridade se busca preservar, como se percebe da conjugação do inciso IV do art. 988 do CPC com o inciso IV do art. 196 do Regimento Interno desta Corte, que, por meio da Res. STJ no 3/2016, recebeu competência para o exame da reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. Por sua vez, o art. 18, inciso VI do Regimento Interno desta Casa de Justiça, incluído pela Emenda Regimental no 1 de 2016, confere a esta Câmara de Uniformização a competência para o exame da reclamação fundada no inciso IV do art. 196 do mesmo Regimento, nesses termos: Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (grifos nossos) Na espécie, o Reclamante alega, em suma, que o Acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao conceder a gratuidade de justiça à parte adversa em sede de recurso inominado interposto no processo de origem, violou “jurisprudência do STJ”, das Turmas Recursais e desta Corte, assim como o art. 105 do Código de Processo Civil, quanto à necessidade de haver procuração com poderes especiais para a postulação do benefício ou declaração de hipossuficiência firmada pelo próprio interessado. O Reclamante também aduz que o julgado reclamado não observou “critérios objetivos” para a análise do pedido, matéria que consta do Tema Repetitivo 1178/STJ, pretendendo que se suspenda o feito de origem até a definição da tese respectiva. Vejamos o teor da ementa do Acórdão reclamado (ID 57085649, p. 143-146): PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. APLICAÇÃO DE MULTA – NECESSIDADE DE ADVERTÊNCIA ANTERIOR – PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO. NULIDADE DA MULTA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Não se há de falar em imprescindibilidade da declaração de pobreza, como ventilado nas contrarrazões. Ademais, a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça, por si só, não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Assim, com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente ao tempo em que rejeito a preliminar suscitada em contrarrazões. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA LEVANTADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. 2. Não se há de falar em desconsideração do disposto no art. 350 do CPC, uma vez que inaplicável ao microssistema dos Juizados Especiais. De outro giro, é digno de nota que foi devidamente oportunizada à autora a manifestação sobre a contestação, como expressamente consignado na ata de audiência de ID Num. 53876698 - Pág. 1, no prazo de 2 dias úteis, após o transcurso do prazo concedido à requerida. 3. Consoante o disposto no artigo 1.336 do Código Civil os condôminos se submetem às regras condominiais, sujeitando-se à eventual aplicação de multa. O ato punitivo deverá observar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos nos incisos LIV e LV da Constituição Federal, por aplicação da teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, de há muito acolhida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 201.819). 4. Dispõe o § 1o do art. 6 do Regimento Interno do condomínio réu que é admitida a aplicação de multa direta, sem qualquer notificação, para casos excepcionais, principalmente que ferem a legislação, como item 01 – porte e/ou uso de entorpecentes; item 02 – moradores/visitantes urinando na área comum; item 03 – moradores que deixam de atualizar o cadastro de moradores; item 04 – situações de agressão física e/ou moral e/ou uso de palavras de baixo calão e item 05 – demais casos graves, aqui não citados, mediante avaliação do síndico e conselheiros (ID Num. 53876700). 5. Dessa forma, viola o Regimento Interno a aplicação de penalidade de multa sem que haja anterior aplicação de advertência. A título comparativo, mesmo para a aplicação de multa de trânsito é necessária notificação prévia, conforme entendimento do STJ expressado na Súmula 312 e dos arts. 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), razão pela qual a notificação prévia no caso concreto é inafastável. Nesse sentido, cito precedente desta Turma Recursal: acórdão 1397298, 07064449220218070004, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. 6. Não bastasse isso, é de se ressaltar que incumbiria ao requerido, quando da notificação do condômino acerca da multa a ser aplicada por excesso de velocidade, deixar claro o critério técnico, concreto e objetivo utilizado para apuração da velocidade medida, a partir da comprovação da existência da devida sinalização horizontal e vertical da velocidade limite permitida nas dependências do condomínio, o que não restou comprovado nos vídeos carreados aos autos (existência de sinalização vertical ou horizontal sobre o limite de velocidade da via). Igualmente exigível, quanto à outra multa (desacato ao síndico), a completa descrição da ofensa perpetrada, a fim de permitir o exercício pleno do contraditório e do direito de defesa. 7. Nesse cenário, ante a ausência de comprovação de notificação prévia, reputo como medida de justiça a anulação das multas aplicadas à autora e objeto destes autos, pelos motivos acima expendidos. 8. No que tange à indenização por danos morais, entendo não ser cabível. É certo que os fatos narrados trouxeram prejuízos à autora. Contudo, não ultrapassam a esfera de meros aborrecimentos, próprios da vida em comum e sem altitude suficiente para ensejar o tipo de reparação pretendida. Não houve ofensa aos direitos da personalidade. 9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO Para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos e declarar nulas as multas objeto dos autos. 10. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido. (Foram acrescentados grifos aos já existentes no original) O Reclamante opôs embargos de declaração (ID 58451939, p. 10-15), os quais foram rejeitados pela Turma Recursal, nos termos do seguinte Acórdão (ID 57085649, p. 274-275): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. Os presentes embargos não apontam omissão ou contradição, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o art. 105 do CPC exige poderes especiais do advogado para, dentre outras coisas, assinar declaração de hipossuficiência econômica. Ocorre que para o deferimento deste benefício é despiciendo tal documento e, no caso concreto, inexiste tal declaração subscrita pelo patrono da autora. Em verdade, tal benefício foi concedido sopesando-se suas alegações, bem como a documentação de ID Num. 53877222 - Pág. 1 a ID Num. 53877222 - Pág. 14, como também diante da inexistência de impugnação fundamentada pela contraparte. Ademais, a embargante reapresenta os demais argumentos já trazidos na contestação. A matéria já foi devidamente analisada no acórdão e rechaçada fundamentadamente. Portanto, a decisão, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. (Acrescidos grifos ao original) Feitos esses registros, deve-se esclarecer, por primeiro, que a eventual violação de dispositivos legais pelos julgados reclamados em nada diz respeito à matéria que pode ser objeto de exame deste órgão em sede de reclamação, tudo indicando que o Reclamante confundiu este especial instrumento autônomo de impugnação com as hipóteses de cabimento do Recurso Especial quando houver violação à legislação federal, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal. Quanto aos julgados que a Reclamante apontou na inicial, nota-se que não consta da peça processual que veicula a presente reclamação a especificação do precedente qualificado (jurisprudência sumulada ou consolidada em recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas) que estaria sendo violado pelos acórdãos reclamados, tendo apenas sido invocados e apresentados julgados do Superior Tribunal de Justiça, das Turmas Recursais e desta Casa de Justiça que tão somente abordam o tema da concessão da gratuidade de justiça, com base em elementos específicos daqueles casos concretos julgados. Ou seja, esses julgados não atendem à ideia de precedentes paradigmáticos do STJ para o fim de reclamação proposta em face de decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais com fundamento no art. 196, inciso IV do Regimento Interno desta Corte. Em corroboração ao acima exposto, confiram-se os seguintes arestos desta Colenda Câmara de Uniformização: AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA INICIAL DE RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL SUPOSTAMENTE CONTRÁRIO A PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFENSA A JURISPRUDÊNCIA QUALIFICADA DO TJDFT OU DO STJ. 1. A Câmara de Uniformização não é instância revisora dos Juizados Especiais. O excepcional controle que exerce sobre as decisões neles proferidas limita-se à reclamação para garantir a autoridade dos julgados da própria Câmara, bem como a observância da jurisprudência qualificada dela emanada, assim como do STJ. 2. Consolidou-se neste órgão o entendimento segundo o qual jurisprudência qualificada é a oriunda dos instrumentos processuais especialmente adequados para sua uniformização e obtenção de segurança jurídica, quais sejam, incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como Súmula, própria e do STJ. (Acórdão 1398499, 07169954620218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMANADO DE TURMA RECURSAL. INADMISIBILIDADE. INSTRUMENTO DE CONTROLE DE PRECEDENTES QUALIFICADOS. CABIMENTO MODULADO (CF, ART. 105, I, ALÍNEA "F"; CPC, ARTS. 988 E SEGUINTES; RESOLUÇÃO STJ No 3/2016, RITJDF, ART. 196). PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR EM PRECEDENTES QUALIFICADOS - ENUNCIADOS DE SÚMULA, JULGAMENTO DE CASOS REPETITIVOS E INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. COMPREENSÃO DA DISSONÂNCIA EM ENUNCIADO SUMULAR OU TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO. INTERPRETAÇÃO LÓGICA E SISTEMÁTICA DO PERMISSIVO LEGAL (CPC, arts. 927, IV, e 988, IV). PRESSUPOSTOS NÃO REALIZADOS. ALEGAÇÃO DE DISSONÂNCIA DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL COM ENTENDIMENTO FIRMADO EM TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO ORIGINÁRIO DA CORTE SUPERIOR. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. De conformidade com o novo estatuto processual, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, encerra fórmula de controle da aplicação de precedentes qualificados e de atuação jurisdicional excepcional destinado a velar pela segurança jurídica, pela competência e autoridade das decisões dos tribunais e dos entendimentos jurídicos firmados em sede de precedentes qualificados originários dos tribunais superiores, ou seja, que traduzem o entendimento firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, de enunciados sumulares, julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência (CPC, art. 988; RITJDFT, art. 196). 2. Se o acórdão reclamado não deixara de observar enunciado de súmula ou precedente qualificado originários desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores, porquanto cingira-se a alinhar argumentação tecnicamente adequada apta a firmar o resolvido, aplicando solução ao caso, inclusive, consoante tese firmada no ambiente de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no sentido de que o adquirente de apartamento em construção não pode ser responsabilizado pelas parcelas condominiais geradas enquanto não concluído e entregue o imóvel, ressoa patente a inadmissibilidade da reclamação, instrumento excepcional de controle jurisdicional norteado pelo sistema de precedentes que não se confunde nem pode ser manejado como nova via recursal. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1288463, 07006275920208079000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO INADMISSÍVEL. INDEFERIMENTO DE PLANO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 196, INCISO IV, DO RITJDFT. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, na exata dicção do art. 196, inciso IV, do RITJDFT. 2. Não preenchida a hipótese de cabimento para o instrumento da reclamação, porquanto o reclamante pautou-se, tão somente, em precedente do colendo STJ, e não sendo possível interpretação extensiva, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu de plano a reclamação, por ser inadmissível. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1161763, 20180020062147RCL, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: 463-465) (Grifos nossos) Em relação ao Tema Repetitivo 1178, no qual o colendo STJ irá “definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil", evidentemente também não pode ser considerado precedente qualificado hábil para subsidiar o ajuizamento de reclamação para fazer prevalecer orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que não há qualquer tese jurídica já firmada sobre a matéria, cuja vinculação estrita ao caso dos autos, ademais, sequer parece existir. Também cabe destacar que, mesmo quando for especificada alguma tese firmada em precedente qualificado que tenha sido afrontada pelo órgão reclamado, o exame dessa violação deve ser possível tão somente com a análise do teor do julgado reclamado, de modo que, com a sua simples leitura se identifique a rejeição ou aplicação inadequada daquele precedente. Assim, se for indispensável o reexame do conjunto fático-probatório da demanda de origem para se concluir pela ocorrência ou não da alegada ofensa, torna-se incabível a reclamação. Em outras palavras, para o cabimento da reclamação de que cuida o inciso IV do art. 196 do Regimento Interno desta Corte, além de ser apontada específica tese firmada em precedente qualificado, que deve se adequar exatamente ao caso concreto julgado pela decisão reclamada, a ocorrência da alegada violação daquele precedente deve ser frontal e deduzida dos próprios fundamentos contidos no julgado reclamado. No caso dos autos de origem, além da matéria estritamente jurídico-processual debatida na impugnação à gratuidade de justiça, que o Reclamante reiterou nesta sede de reclamação, e que foram rejeitados pelo acórdão reclamado, a concessão do benefício também se fundamentou na análise de documentos apresentados pela parte recorrente, cujo reexame não é cabível nesta via especial. Nesse sentido, confira-se o entendimento do colendo STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOBRIGADO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RECURSO ESPECIAL 1.333.349/SP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não usurpa a competência do Superior Tribunal de Justiça a decisão do Tribunal de origem que, com fundamento no art. 1.030, I, "b" do CPC, aplica o entendimento adotado no julgamento do recurso representativo da controvérsia. 2. A reclamação não se presta ao reexame de fatos e provas. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na Rcl n. 43.839/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.) (Grifos nossos) Na mesma linha de entendimento, já decidiu esta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SUMULA 479 DO STJ. PRETENSÃO QUE DEPENDE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial da reclamação e, como consequência, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 2. Se a conformação do caso concreto ao conceito de caso fortuito foi alcançada mediante exame dos elementos de prova carreados ao processo de referência, o pleito deduzido pela reclamante necessariamente demandaria a revisitação ou o revolvimento da matéria fática - o que não se admite em sede de reclamação. Assim, embora escorada no art. 196, IV e §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, a pretensão deduzida pela instituição financeira emerge como verdadeira tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1437284, 07001872920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) O que pretende o Reclamante, dessa forma, é a revisão do entendimento que prevaleceu nos acórdãos reclamados, para fazer com que seja acolhida a impugnação à gratuidade de justiça que apresentou em desfavor da parte adversa no processo de origem, questão devidamente apreciada e fundamentada no bojo do julgado reclamado. Nesse sentido, o Reclamante pretende criar mais uma instância recursal para reanálise das questões já julgadas pelos órgãos jurisdicionais competentes, buscando, desconstituir o julgado que lhe foi desfavorável, como se fosse a reclamação mais um instrumento de feição recursal, o que, naturalmente, é pretensão inviável de ser processada nesta sede se não há a demonstração clara da violação de algum precedente qualificado oriundo do colendo STJ, na forma do inciso IV do art. 196 do Regimento Interno desta Corte. Dessa forma, a presente reclamação é claramente inadmissível e, nos termos do art. 198, I, do Regimento Interno desta Corte, cabe ao relator indeferi-la de plano. Confira-se: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Grifamos Insta mencionar que não há proveito algum em se acionar o disposto no art. 321 do CPC, para determinar ao Reclamante que emende a petição inicial, porquanto, segundo vimos dos fundamentos acima, trata-se de irregularidades concernentes aos pressupostos de cabimento da reclamação, que são insuscetíveis de qualquer tentativa de medida sanatória. Ante o exposto, com fundamento no art. 198, inciso I, do RITJDFT, INDEFIRO DE PLANO A RECLAMAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível. Sem custas e sem honorários advocatícios. Intime-se. Brasília, DF, 7 de maio de 2024 14:25:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador